Tribunal: TJDFT
Processo: 0714381-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OBJETO DE DISCUSSÃO NO BOJO DA OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A negativa de seguimento ao Agravo de Instrumento decorre da falta de interesse de agir da agravante, na modalidade utilidade, quanto à interposição do recurso, tendo em vista que o provimento judicial, nos exatos termos como vindicado, não lhe trará proveito algum, uma vez que a matéria referente a prescrição intercorrente será objeto de exame na objeção de pré-executividade apresentada pelos ora agravantes em primeiro grau.
2. Agravo Interno conhecido e não provido.